Tribunal: TJMT
Processo: 1020596-98.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020596-98.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RENATO GOMES DE SOUZA - CPF: 899.253.601-10 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020596-98.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Renato Gomes de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial e
IMPROCEDENTE
os pedidos contrapostos para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de
R$ 883,85 (oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), referente ao contrato de no 0309051194
, que originou a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
40398029
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 893,85, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Reclamada, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Recorrido habilitou uma linha pré-paga número (66) 996364173, vinculada a conta 0309051194, realizou alguns pagamentos de faturas, mas, sem qualquer justificativa, deixou de realizar o pagamento das demais faturas, fato que ocasionou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia juntou telas de seu sistema com informações a respeito do cadastro do autor e de pagamentos realizados, bem como o relatório de chamadas do período de 30/08/2016 a 27/04/2019 e faturas telefônicas.

Da análise dos documentos juntados em defesa, verifico que o endereço de cadastro do terminal móvel é o mesmo endereço fornecido pelo autor no processo judicial n. 8016224-60.2015.811.0003 movido em desfavor do Itaú Unibanco S/A, conforme se segue:

Assim, diante da comprovação de que o Recorrido reside no endereço onde eram encaminhadas as faturas telefônicas, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021